Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando solidariamente o condutor do veículo e a associação de proteção veicular ao pagamento de danos materiais, despesas médicas e, exclusivamente ao condutor, indenizações por dano moral e dano estético. A associação apelante requereu a exclusão da responsabilidade solidária, a limitação da indenização aos parâmetros contratuais e a imposição de obrigação para o pagamento da indenização, além da exclusão dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há inovação recursal na introdução de argumentos não deduzidos na contestação; (ii) se é cabível a responsabilização solidária da associação de proteção veicular pelos danos decorrentes do acidente; (iii) se os limites contratuais internos podem ser opostos à vítima; e (iv) se é legítima a condenação da associação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há inovação recursal quando a questão já foi suscitada em contestação e a parte apenas invoca novo fundamento jurídico, no caso, a aplicação da Lei n. 15.040/2024, para sustentar as mesmas alegações fáticas já apresentadas em primeira instância. Com efeito, o princípio “iura novit curia” permite ao julgador aplicar a norma adequada, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes.
2. A responsabilidade solidária da associação está amparada na Súmula n. 537 do STJ e nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, que preveem solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.
3. O limite do valor total da indenização foi observado na sentença, conforme o regulamento interno da associação.
4. Cláusulas regimentais que limitam ou condicionam a cobertura do seguro não podem ser usadas como justificativa para negar o pagamento à vítima, sendo que eventuais problemas entre a associação e o associado devem ser resolvidos em uma relação jurídica distinta.
4. A condenação em honorários advocatícios é legítima, diante da sucumbência da apelante nos pedidos principais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A associação de proteção veicular que assume contratualmente a obrigação de ressarcir danos causados por seus associados responde solidariamente com o causador do dano.
2. Cláusulas regimentais que limitam ou condicionam a cobertura do seguro não podem ser usadas como justificativa para negar o pagamento à vítima, sendo que eventuais problemas entre a associação e o associado devem ser resolvidos em uma relação jurídica distinta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o e § 11; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 537; TJDFT, Acórdão 1702661, 07177747720218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023); TJDFT, Acórdão 1817924, 0738460-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; TJDFT, (Acórdão 2009218, 0735208-29.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; REsp n. 1.738.247/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018.